Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-56.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000448-56.2016.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AROLDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. MÍDIAS INAUDÍVEIS. REJEITADA. ARQUIVOS QUE POSSIBILITAM A COMPREENSÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS NO PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO OU DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL NA ATA DOS DEBA
TES ORAIS. RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. NO MÉRITO,
PLEITO DE INVALIDAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS.
DECISUM
EMBASADO NO ACERVO PROBATÓRIO
, INCLUSIVE, DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO ART. 14, II, CP. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS AVANÇADO. ÊXITO DELITIVO IMPEDIDO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

I
– CASO EM EXAME

1 -
O réu foi condenado como incurso nas sanções previstas no art.
121, §2º, V
I
,
c/c
art.
14, II
, ambos do Código Penal
,
ao cumprimento da

pena de

6
ano
s
de reclusão, em regime inicial
semiabert
o,
sendo-lhe
concedi
do o direito de recorrer em liberdade
.
Narra-se

a vítima foi dormir na noite anterior do fato na casa de uma das filhas por conta do comportamento agressivo do réu com ela. No dia do ocorrido, a ofendida foi até à residência que coabitava com o acusado para buscar umas roupas. Quando chegou, foi surpreendida por ele que jogou gasolina no corpo dela, momento em que correu e gritou por socorro. Um vizinho, que presenciou toda a situação, ao perceber que o réu tentava acender um fósforo, foi ao seu encontro, impedindo-lhe. A vítima deslocou-se até
à
casa da sua filha, relatando o ocorrido. Contactada, a outra filha acompanhou a genitora até
à
delegacia para prestar queixa, mostrando as roupas molhadas de gasolina.
A ofendida e as suas filhas prestaram depoimento em todas as oportunidades, extra e judicial, inclusive na sessão plenária. O vizinho, testemunha ocular da sit
uação, compareceu na delegacia e na audiência de instrução e julgamento, confirmando os termos da denúncia. O Apelante esteve apenas perante a autoridade policial afirmando não se recordar da situação, pois estava sob efeito de álcool.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A defesa
suscitou preliminarmente a nulidade da sessão de júri alegando estarem inaudíveis as mídias referentes aos depoimentos prestados pela vítima e as suas filhas perante o Conselho de Sentença, além de não ter sido gravado nem transcrito integralmente os debates orais travados na ocasião. No mérito,
argui a nulidade do julgamento, requerendo a realização de novo júri popular, por estar a condenação manifestamente contrária às provas dos autos

(art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal)
,
sustentando a tese de crime impossível pela ausência de fogo ou lesão
. Subsidiariamente, pugna por reforma na dosimetria para que a causa de diminuição seja aplicada em seu maior patamar (2/3),
argumentando que o crime esteve longe da consumação.

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
As falhas de áudio mencionadas são
ruídos
ambientais comuns que não impedem a compreensão dos relatos da vítima e das testemunhas. Quanto à ata, a lei não exige transcrição integral ou gravação dos debates orais, bastando o registro dos fundamentos e das teses principais, o que foi cumprido conforme o art. 495, XIV, do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas.

4 -
Não merece guarida o pedido de anulação do julgamento sob a alegação de ser contrário às provas constantes nos autos, pois os jurados acolheram a tese acusatória, diante das provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente as colhidas durante a Sessão do Júri, que apontam o ora Apelante como autor do delito em comento.

Há evidências robustas, incluindo o depoimento de um vizinho que tomou o fósforo da mão do réu enquanto a vítima estava molhada de gasolina. A conduta de encharcar alguém com combustível e tentar acender o fogo
configura, inequivocadamente,

o
iter criminis
de um
homicídio, e não crime impossível.
Saliente-se que a
escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário deve ser respeitada em razão da soberania dos veredictos.

5
–
Quanto ao pleito de reforma na dosimetria,
verifica
-se
adequada a aplicação do patamar de 1/
2,

pois restou demonstrado que o réu percorreu grande parte do trajeto criminoso, sendo interrompido apenas no ato final de atear fogo por intervenção de terceiros. Como a vítima já estava em situação de perigo real e imediato, a redução máxima (2/3) é incabível

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo o exposto, julga-se pel
a rejeição das preliminares arguidas, conhecendo
e não prov
end
o o recurso,
com a manutenção
integral
d
a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
Inconsistências esperadas em gravações de sessões plenárias do Tribunal do Júri, que não inviabilizem a compreensão dos depoimentos, não configuram nulidade processual. 2. A ausência de gravação ou transcrição integral dos debates orais na ata da sessão do Tribunal do Júri não gera nulidade, desde que a ata esteja conforme as exigências legais de registro. 3. A decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas, com lastro em elementos probatórios suficientes, não é manifestamente contrária à prova dos autos, prevalecendo a soberania dos veredictos. 4. A aplicação da fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, justificando-se menor redução quando a execução do delito se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 121,
caput
, §2º, VI, art. 14, II, e art. 33, §2º, “b”, todos do Código Penal; Lei nº 11.340/06;
Arts
. 457, §2º, 475, 495, XIV, e 593, III, “d”, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

AgRg
no
AREsp
n. 1.625.666/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 18/9/
2023.

PRELIMINARES REJEITADAS,
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO

PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

0000448-56.2016.8.05.0176
–

NAZARÉ
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0000448-56.2016.8.05.0176
da Comarca de
Nazaré
/BA
, sendo o
Apelante

AROLDO FRANCISCO DOS SANTOS
, representado pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e
o
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares suscitadas, para
conhecer e julgar pelo

não
provimento do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assin
a
tura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)